Tribunal: STF
Processo: ARE 1137411
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO CONCRETIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS TRÊS ESFERAS FEDERATIVAS. PREVALÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (pág. 2 do documento eletrônico 19).



    O Tribunal de origem condenou a recorrida 



    “[...] a fornecer à parte autora a medicação SYGEN 100 mg - 30 ampolas, suficiente para o tratamento durante 1 mês, conforme indicado pela médica da ABBR (fls. 14/15), local onde o autor vem sendo atendido, no prazo máximo de 10 (dez) dias, findo o qual a parte requerente já deverá estar cadastrada em programas e órgãos competentes dos réus, ou de modo contínuo, desde que comprovada a necessidade por meio de parecer médico atualizado, de modo que a parte autora não seja prejudicada com interrupção de seu tratamento médico, durante o tempo em que o mesmo se fizer necessário.” (pág. 12 do documento eletrônico 19).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e § 1º; 6º; 93, X; 196 e 198, caput e § 1º, da mesma Carta.



    O recorrente alega que:



    “[....] restaram violados os artigos 1º, inciso III, 5º, caput e § 1º; 6º, 93, inciso IX, 196 e 198, caput, incisos I e II, e § 1º, da CRFB/88 por estar a decisão recorrida a impor limitação indevida (obrigação de fornecimento apenas dos medicamentos incluídos no RENAME) ao direito de acesso aos medicamentos e ao atendimento integral pelo SUS que lhe assegurariam os direitos à saúde, à dignidade e, em última análise, o próprio direito à vida digna.”(pág. 14 do documento eletrônico 29 - grifei)



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que “a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica” (RE 1305856-AgR /RS, de minha relatoria).



    Tal posicionamento tem origem na análise do tema 793 da Repercussão Geral, na qual concluiu-se que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados” (RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Registro, por fim, que nunca é demais rememorar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988. 



    Isso posto, dou provimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator